Tribunal: TJMT
Processo: 1028493-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028493-83.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 527.852.544-49 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1028493-83.2020.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS.

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILIAR – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO DE MILITAR EM 2020 – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO DIREITO A PROMOÇÃO (2006)
– PRECEDENTES STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA –
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a promoção. Precedentes STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente a demanda em que se busca a promoção do recorrente à graduação de 2° Sargento a contar de 2006, 1° Sargento a contar de 2009, e a Subtenente a contar de 2012, respeitando os interstícios previstos em lei.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Prejudicial de mérito.

Consoante relato anterior trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente a demanda em que se busca a promoção do recorrente à graduação de 2° Sargento a contar de 2006, 1° Sargento a contar de 2009, e a Subtenente a contar de 2012, respeitando os interstícios previstos em lei.

Esse cenário fático-jurídico revela que a pretensão do recorrente não é, apenas de obter eventual recebimento de vantagens pecuniárias, mas sim, de ver retificados atos promocionais ocorridos desde o ano de 2006, restando evidente a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Assim é da jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PROMOÇÃO DE MILITAR. RETIFICAÇÃO DAS DATAS E DA GRADUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o princípio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de demanda cujo objeto consiste na retificação das datas e da patente de graduação de militar está sujeito à prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - EDcl no AREsp: 545060 RS 2014/0170867-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, por reconhecer de ofício a ocorrência de prescrição
e, com isso,

JULGO EXTINTO O PROCESSO,

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021